Tribunal: TJMT
Processo: 1011090-34.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011090-34.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Posse, Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[THIAGO CUNHA BRESCOVICI - CPF: 735.939.901-72 (ADVOGADO), GIBRAN JOSE KAIRUZ - CPF: 815.585.389-68 (EMBARGANTE), ILDA FELIPPE ROSSETTI - CPF: 325.046.168-72 (EMBARGANTE), PAULO ROBERTO PALHANO - CPF: 203.390.621-34 (EMBARGADO), TIAGO ALVES PALHANO - CPF: 896.552.221-87 (EMBARGADO), LIELE SANTINI - CPF: 039.022.461-89 (ADVOGADO), TIAGO CANAN - CPF: 038.349.039-14 (ADVOGADO), PEDRO PAULO PEIXOTO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.738.701-72 (ADVOGADO), PAULO ROBERTO BRESCOVICI registrado(a) civilmente como PAULO ROBERTO BRESCOVICI - CPF: 396.174.321-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS REJEITADOS.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÕES DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. INOVAÇÃO RECURSAL. REJEIÇÃO.

I. Caso em exame:

Embargos de declaração opostos contra acórdão proferido em agravo de instrumento que confirmou decisão que concedeu tutela de urgência possessória em

embargos de terceiro.

II. Questão em discussão:

A controvérsia cinge-se em verificar (i) a existência de omissão quanto à suposta preclusão da controvérsia possessória por ações anteriores; (ii) a ausência de enfrentamento da legalidade no cumprimento do mandado de reintegração; (ii) a validade das provas documentais unilaterais apresentada

e eventual contradição interna entre os fundamentos, a ementa e a tese de julgamento do acórdão embargado.

III. Razões de decidir:

A alegação de preclusão da discussão possessória não foi suscitada na instância de origem nem no recurso de agravo, configurando inovação recursal; A decisão embargada enfrentou expressamente a questão da legalidade do cumprimento do mandado de reintegração, asseverando que a controvérsia demanda dilação probatória; A utilização de prova documental unilateral foi aceita apenas em sede de cognição sumária, nos termos do art. 300 do CPC, sem atribuição de valor absoluto à ata notarial ou demais documentos; Inexistência de contradição interna entre os fundamentos do voto, a ementa e a tese de julgamento.

IV. Dispositivo e tese:

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“1
.
"Não se caracteriza omissão em acórdão que deixa de se manifestar sobre matéria não submetida ao juízo de origem ou não devolvida à instância recursal." 2. "A prova documental unilateral pode ser considerada suficiente para o deferimento de tutela possessória liminar, em sede de cognição sumária, desde que demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano."3.A realização de audiência de justificação prévia é faculdade do magistrado, nos termos do art. 562 do CPC, sendo desnecessária quando a documentação for robusta."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por G
ibran José Kairuz e Ilda Rosseti
, em face do acórdão proferido por esta Colenda Terceira Câmara de Direito Privado, que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento, que teve como objeto a insurgência contra decisão concessiva de tutela de urgência possessória em sede de embargos de terceiro, manejados por Paulo Roberto Palhano e Tiago Alves Palhano, ora embargados.

Nas razões recursais, os embargantes apontam omissões e contradições que, segundo defendem, maculam a prestação jurisdicional. Alegam, inicialmente, que o acórdão deixou de enfrentar matérias de ordem fática relevantes, especialmente no que concerne à alegada inexistência de excesso no cumprimento do mandado de reintegração de posse, o qual, segundo sustentam, foi executado com fidelidade aos limites da ordem judicial e acompanhado por oficial de justiça investido de fé pública.

Acrescentam que a decisão ora embargada não enfrentou o histórico processual que demonstra a preclusão da controvérsia em razão da existência de ações possessórias anteriores, bem como a suposta utilização indevida dos embargos de terceiro como sucedâneo recursal para reabertura de discussão já pacificada.

Além disso, aduzem que a decisão embargada teria conferido validade plena e absoluta à ata notarial e aos demais documentos unilaterais produzidos extrajudicialmente — mapas georreferenciados, laudos técnicos e declarações testemunhais — desconsiderando o necessário contraditório.

Por fim, apontam contradição interna entre a ementa, a parte dispositiva e as razões de decidir do acórdão embargado, afirmando que a referência à necessidade de dilação probatória para apuração de eventual excesso de execução da liminar não se coaduna com o deferimento da medida liminar possessória com base exclusiva em prova documental unilateral.

Diante disso, requerem o conhecimento e acolhimento dos aclaratórios para suprir as omissões apontadas, sanar a contradição interna e, se necessário, viabilizar o prequestionamento da matéria para eventual interposição de recurso especial.

Os embargados não apresentaram contrarrazões.

É o relatório.

Cuiabá, 06 de agosto de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração constituem instrumento de integração decisória, sendo cabíveis, unicamente, para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material verificado na decisão judicial embargada. É pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que não se prestam, todavia, para rediscutir fundamentos ou pretender a modificação do julgado sob o disfarce de omissão, contradição ou obscuridade.

Trata-se de embargos de declaração opostos por
Gibran José Kairuz
e

Ilda Felippe Rossetti
, contra o acórdão proferido por esta Terceira Câmara de Direito Privado, nos autos do agravo de instrumento que, à unanimidade, negou provimento ao recurso interposto pelos ora embargantes, mantendo hígida a decisão que deferiu tutela provisória em sede de
embargos de terceiro
, sob o fundamento de que estavam presentes os requisitos da tutela de urgência possessória, nos termos dos arts. 300 e 562 do CPC.

Os embargantes sustentam, em síntese, a existência de omissões e contradições no julgado, consistentes: (i) na ausência de pronunciamento sobre o suposto caráter precluso da controvérsia possessória, em razão de ações anteriores que versariam sobre os mesmos fatos; (ii) na ausência de enfrentamento da alegada legalidade no cumprimento do mandado de reintegração de posse; (iii) na aceitação de prova documental unilateral, especialmente ata notarial, como fundamento exclusivo para a concessão da liminar; e (iv) na contradição entre os fundamentos da decisão, a ementa e a tese de julgamento.

Passo à análise dos pontos suscitados.

A tese de que a controvérsia estaria preclusa em razão de demandas possessórias pretéritas, conforme alegado nas razões dos embargos,
não foi objeto de manifestação perante o juízo de origem
, tampouco integrou o objeto do agravo de instrumento interposto pelos ora embargantes. Trata-se, pois, de
matéria inovadora
, veiculada apenas no âmbito dos embargos de declaração, o que impede seu conhecimento por esta via, sob pena de violação aos princípios da ampla defesa e do contraditório.

O acórdão embargado, com rigor técnico e em estrita observância aos limites da devolução recursal, assim assentou:

“A controvérsia relativa à real extensão das áreas objeto da reintegração, bem como ao eventual excesso no cumprimento do mandado judicial, demanda a produção de provas em sede de dilação probatória ampla, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, a fim de que se possa aferir, com a segurança necessária, se a área objeto desta demanda realmente está ou não inserida no âmbito da pretensão possessória a que se vincula.”

Logo,
não há omissão
, mas sim delimitação legítima e apropriada do conteúdo cognoscível no julgamento do agravo de instrumento.

Do mesmo modo, não se verifica qualquer omissão quanto ao enfrentamento da tese de ausência de excesso no cumprimento do mandado de reintegração. A decisão colegiada foi expressa ao dispor que tal matéria demanda produção de prova em sede de instrução nos embargos de terceiro:

“As demais matérias suscitadas pelos agravantes, especialmente a discussão sobre eventual excesso no cumprimento do mandado de reintegração, demandam produção de provas em sede de instrução processual, no âmbito dos embargos de terceiro.”

A jurisprudência pátria é firme no sentido de que, tratando-se de matéria fático-probatória complexa, é vedado ao Tribunal, em sede de agravo de instrumento, substituí-la por cognição exauriente, sob pena de ofensa aos princípios do contraditório e do devido processo legal. Assim,
o

acórdão observou os limites próprios da cognição sumária, afastando, com acerto, o exame aprofundado da questão nesse momento processual.

Quanto à alegada atribuição de valor absoluto à ata notarial e à prova unilateral, o
acórdão foi categórico ao reconhecer que a
tutela provisória foi concedida com base em cognição sumária
, nos moldes do art. 300 do CPC, e

sem atribuir valor absoluto às provas documentais unilaterais apresentadas
. Destacou-se no voto:

“No caso em pauta, os embargantes, ora agravados, acostaram aos autos farto conjunto probatório, composto por ata notarial, estudo técnico de topografia, declarações testemunhais, planta georreferenciada e mapas, os quais, sopesados pelo juízo em cognição sumária, evidenciam que as áreas atingidas pela reintegração de posse não estavam contempladas pela decisão judicial originária.”

Verifica-se, portanto, que a
convicção judicial não se formou exclusivamente com base na ata notarial
,
mas sim em conjunto probatório que, ainda que unilateral, mostrou-se suficiente para o deferimento da tutela de urgência. Não se exige, neste momento processual, a comprovação exauriente do direito alegado, bastando a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC.

A alegação de contradição interna entre a ementa, a fundamentação e a tese de julgamento
não prospera
, pois parte de premissa equivocada sobre o alcance da cognição sumária. O acórdão é coerente ao afirmar que:

“A realização de audiência de justificação prévia, prevista no art. 562 do CPC, constitui faculdade do magistrado e não requisito obrigatório para o deferimento da tutela possessória de urgência, quando os documentos apresentados forem suficientes à demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano.”

E ainda:

“A aferição de eventual excesso na execução de mandado de reintegração de posse demanda dilação probatória e deve ser enfrentada no mérito da ação de embargos de terceiro.”

Estas passagens evidenciam
compatibilidade lógica e jurídica
entre os fundamentos e a conclusão do julgado, inexistindo qualquer antinomia ou ambiguidade interna.

Por fim, quanto à pretensão de prequestionamento da matéria para fins de interposição de recurso especial, ressalta-se que, conforme entendimento reiterado do Superior Tribunal de Justiça,
não é necessário que os dispositivos legais sejam mencionados expressamente
, bastando que a matéria tenha sido enfrentada de forma clara e suficiente (Súmula 211/STJ). E, no caso concreto, os fundamentos jurídicos foram devidamente apreciados e explicitados.

Diante de tais fundamentos,
não verificando os vícios apontados
, e tratando-se de
mero inconformismo com o conteúdo da decisão colegiada
,
devem ser rejeitados os embargos.

Ante o exposto, conheço dos embargos de declaração, mas no mérito REJEITO-LHES.

Cuiabá, 06 de agosto de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2025